Tribunal: TJES
Processo: 0029947-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029947-67.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONYSON BASTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2°, INCISOS I
E
IV, DO C
Ó
DIGO PENAL
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PATAMAR DE MAJORAÇÃO
.
MANUTENÇÃO
.

P
ADRÕES NORTEADORES DO C. STJ
.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

2
.
No recurso de apelação interposto, com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.

3.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.

4
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais nos termos indicados no art. 59, do CP.

5
.

“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

6.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.” (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

7.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,

caput

e § 1°, do CPC.

8.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONYSON BASTOS FERREIRA
, em face da r. sentença de fls. 258/259-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
) no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 21h00min, na Rua do Pedestre, em frente a Pracinha, Bairro Nova Palestina, nesta capital, o Denun
ci
ado, na companhia de Thiago de Jesus Santos, vulgo ‘BANGUELO’ (já falecido confor
m
e certidão de óbi
t
o acostada
à
s fls. 42), agindo co
m
animus necandi, iniciou a condu
t
a de ma
t
ar Marcos Justino da Silva, mediante disparos d
e
arma de fogo, causando
à
v
ítima
Marcos Justino os ferimentos que fora
m
a ca
u
sa efetiva de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico,
à
s fls. 22/24
.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a
v
ítima

é
Paulo Ricardo Vi
t
orino passara
m
o di
a
‘pegando’ ostras. Quando voltara
m
para casa, passando pela
or
la, as
v
ítima
s foram abordadas pelo
d
enunciado e por Thiago, ambos armados, que apontaram as armas para as
v
ítima
s e pediram para que os dois par
a
sse
m
, sendo que, em ato cont
í
nuo, segurara
m
Marcos e Paulo pela ca
m
isa.

Extrai-se dos autos que
o d
enunciado deu ordem par
a
que Thiago ex
e
cu
t
asse Marcos e, em seguida, apontou a arma para Paulo, porém, co
m
o a arma travou, soltou Paulo, que se aproveitou do momento em que o denunciado tentava destr
a
var a arma e esc
a
pou do local, sem ser impedido ou receber disparos em sua dire
ç
ão.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que o fato ocorreu dentro do cont
e
xto d
a
guerra do tráfico, e
i
s que o
d
enunciado e se
u
coau
t
or fazem porte do grupo do ‘Trem Bela’ que está em guerra com Nova Palestina, sendo o crime u
m
ataque no referido Bairro.

O
crime ainda fo
i
praticado mediante me
i
o que dificultou a defesa da
v
ítima
, vez que o
d
enunciado e seu coautor surpree
n
deram a
v
ítima
, já co
m
ar
m
as em punho e segurando-o pela ca
m
isa pare que não pudesse corr
e
r”.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 208/213) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 05/04/2022 (fls. 248/257), a respeitável sentença de fls. 258/259-v, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal,

a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto a decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, eis que “as alegações levantadas e declarações trazidas ao processo estão fundamentadas em boatos e no ‘ouvir dizer’, não havendo nenhuma testemunha que presenciou os fatos, além da vítima tentada”.

Além disso, afirma que há depoimentos trazidos por algumas testemunhas que não imputam ao réu a autoria do crime.

Firme nessa premissa, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado nº 38663747, fls. 20/21, no Relatório de Atividades (IP nº 022/2019), às fls. 10/19, e no Laudo de Exame Cadavérico nº C00347/19, às fls. 28/30.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Isso porque, a autoria restou configurada ante a prova testemunhal colhida na instrução processual, conforme extraio da manifestação ministerial (id 5961872). Vejamos:

“(...) destaco o relato da testemunha ocular dos fatos, Paulo Ricardo Vitorino Nunes, que às fls. 43/44 narrou que:

[...] que estavam voltando para casa, cada um em sua bicicleta e quando estavam passando pela orla foram abordados por dois indivíduos armados; que os indivíduos apontaram as armas e disseram para o declarante e MARCOS pararem; ato contínuo seguraram o declarante e MARCOS pela camisa [...] que em seguida RONINHO olhou para o indivíduo que estava segurando MARCOS e disse 'esse aí você pode ripar'; em seguida o indivíduo começou a atirar em MARCOS; que RONINHO também apontou a arma para MARCOS, mas a arma travou e ele soltou o declarante para poder destravar a pistola; neste momento o declarante consegui correr para dentro do mangue; enquanto corria ouviu muitos disparos de arma de fogo [...].

Já a testemunha Leandro Santana da Costa ouvida à fl. 173, afirmou que:

[...] que estava na rua e escutou uns tiros vindo da pracinha; que foi até a pracinha e deparou-se com a vítima já morta no chão; que os moradores da região indicaram a autoria do crime a pessoa conhecida como ‘Banguelo’ e Rony; que ‘Banguelo’ e Rony saíram de dentro do mangue; que conhecia o acusado e Thiago, pois os dois foram criados no bairro; que acredita que a vítima não era do bairro; que não sabe informar o motivo do assassinato; que não sabe informar se o ofendido possuía envolvimento com o tráfico de drogas, pois ele não morava próximo ao declarante; que o acusado e Thiago faziam parte do tráfico do Morro do Campista; que os traficantes do Morro do Campista, possuem ligação com os traficantes do ‘Trem Bala’ e do Morro do Macaco; que estava a duas ruas atrás do local dos fatos; que já foi envolvido com o tráfico de drogas; [...] que não informou o nome do acusado na Delegacia, pois não tinha certeza, mas dias depois ficou sabendo que teria sido ele, por pessoas que estavam no local; que foi a vizinha da esquina que informou a autoria do acusado nos fatos; que a vizinha presenciou os fatos e estava na porta de sua casa; que o nome da vizinha é Teresa; que não sabe dizer se a Rua da Pracinha é Rua T ou Tim Maia; que a vizinha ainda mora no mesmo local.

A testemunha Joelma Justino da Silva, genitora da vítima, declarou à fl. 160, que:

[...] que ouviu falar de que um tal de ‘Roninho’ teria mandado matar a vítima; que o ofendido possuía envolvimento com o tráfico de drogas; [...] que já tentaram matar o ofendido umas três vezes, que uma vez foi no ponto de ônibus e das outras não sabe o local; que essas tentativas contra a vida da vítima se deram pela guerra do tráfico [...]”.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal – em especial da testemunha ocular - bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto, com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[
in
'Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd', do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, requer o redimensionamento da pena-base, considerando como desproporcional a exasperação praticada pelo magistrado, que elevou a reprimenda basilar, que partiria de 12 (doze) anos, para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, após apontar 03 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e personalidade.

Ocorre que, todos os vetores reconhecidos como desfavoráveis foram exemplarmente motivados e baseados em dados concretos extraídos dos autos, em especial os antecedentes, não havendo margem para promover qualquer alteração no quadro dosimétrico.

Acerca da culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em análise, o fato de o réu e seu comparsa terem desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo, inclusive, atingido o rosto e a nuca dela, evidenciando a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia, a meu sentir torna a conduta ainda mais reprovável do que o normal, revelando-se suficiente para promover tal desvalor.

De igual modo, em relação à personalidade, ou seja, ao conjunto de características que levam o indivíduo a ter um padrão de comportamento, entendo que tal desvalor restou embasado em um dado concreto, na medida em que “fazia da atividade criminosa seu meio de vida, integrando organização criminosa conhecida por ‘Trem Bala”, razão pela qual tal circunstância judicial merece ser mantida como negativa.

Nesse sentido:

“
A personalidade, porque o paciente faz da atividade criminosa seu meio de vida
e a conduta social, porque ao tempo do crime ele deveria estar cumprindo pena para sua ressocialização, mas optou por desobedecê-la,
pois é apontado como um dos principais integrantes do Comando (2º escalão) da organização criminosa FAMÍLIA DO NORTE - FDN
, incumbido de cumprir com as diretrizes do CONSELHO, bem como de efetuar a distribuição de grande quantidade de entorpecentes nesta Capital (e-STJ, fl. 58). Neste contexto, está plenamente justificada a negativação dessas vetoriais, mormente considerando-se que para a aferição da circunstância judicial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto
in casu
onde ficou cabalmente demonstrada sua periculosidade. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 723.829/AM, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022)”.

Em relação ao
quantum
de majoração, muito embora saiba que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

Sob tal perspectiva, o magistrado sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo das penas consagrado pela jurisprudência pretoriana – 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis - razão pela qual a pena-base deve mantida em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, novamente, constato que nada há para ser alterado, eis que o MM. Juiz de Direito utilizou o patamar de majoração de 1/6 (um sexto) para a agravante prevista na parte final da alínea ‘c’, do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, qual seja, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação,
ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido,
indicado na jurisprudência pretoriana, razão pela qual o
quantum
intermediário deve ser mantido.

Nesse sentido:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Destarte, quanto ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, mantenho a pena definitiva de Ronyson Bastos Ferreira em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Posto isso e

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso,
mas

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)